Tribunal: TJPA
Processo: 0006333-06.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADOS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES ? DO PLEITO PELA REDUÇÃO DO PATAMAR DAS MAJORANTES PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO) ? PROVIDO ? JUÍZO A QUO NÃO UTILIZOU FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ELEVAR O PATAMAR. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 443/STJ ? REDUZIDAS AS PENAS DOS RECORRENTES ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não há o que se falar em absolvição dos recorrentes. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 23 ? Autos Apensos) e Auto de Entrega (fl. 24).Já a autoria do crime está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo da vítima e da testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou com a prisão dos recorrentes, sendo ambas uníssonas no sentido de que a vítima reconheceu os recorrentes como os autores do roubo, os quais subtraíram da vítima objetos pessoais e sua moto.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando alinhada às demais provas dos autos, como in casu.Por fim, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera no presente caso, em que o Juízo de origem se valeu de provas judicializadas para fundamentar a condenação dos apelantes.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DO PATAMAR DAS MAJORANTES PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO): Assiste razão à defesa dos apelantes ao pleitear pela redução do patamar aplicado às majorantes, haja vista que para elevar a pena dos apelantes em 2/5 (dois quintos) em razão das majorantes, o Juízo a quo tão somente se referiu a quantidade de majorantes reconhecidas ? duas, entretanto, deixou de apresentar fundamentação concreta para a elevação do patamar, o que é vedado pela Súmula n. 443/STJ.Nessa esteira de raciocínio, reduz-se o patamar de elevação da pena dos apelantes na terceira fase do processo dosimétrico, para o patamar mínimo de 1/3 (um terço), e reforma-se a pena dos apelantes nos termos a seguir.Considerando-se que os apelantes se insurgem tão somente contra a pena aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, a presente reanálise parte da segunda fase do processo dosimétrico da pena dos apelantes.Na segunda fase da dosimetria da pena dos recorrentes restou fixado o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Ausentes causas de diminuição de pena. Presente as causas de aumento, referentes ao uso de arma e ao concurso de agentes (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), após a reforma deste patamar realizada nesta análise, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna concreta e definitiva aos recorrentes.As penas dos recorrentes devem ser cumpridas inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.2 ? RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0006333-06.2016.8.14.0401
APELANTES:
RAFAEL PEREIRA DA SILVA e RICARDO CLEYTON NASCIMENTO DE CASTRO

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADOS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DO PATAMAR DAS MAJORANTES PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO) - PROVIDO - JUÍZO
A QUO
NÃO UTILIZOU FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ELEVAR O PATAMAR. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 443/STJ - REDUZIDAS AS PENAS DOS RECORRENTES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não há o que se falar em absolvição dos recorrentes. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 23 - Autos Apensos) e Auto de Entrega (fl. 24).

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo da vítima e da testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou com a prisão dos recorrentes, sendo ambas uníssonas no sentido de que a vítima reconheceu os recorrentes como os autores do roubo, os quais subtraíram da vítima objetos pessoais e sua moto.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando alinhada às demais provas dos autos, como
in casu
.

Por fim, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera no presente caso, em que o Juízo de origem se valeu de provas judicializadas para fundamentar a condenação dos apelantes.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DO PATAMAR DAS MAJORANTES PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO):
Assiste razão à defesa dos apelantes ao pleitear pela redução do patamar aplicado às majorantes, haja vista que para elevar a pena dos apelantes em 2/5 (dois quintos) em razão das majorantes, o Juízo
a quo
tão somente se referiu a quantidade de majorantes reconhecidas - duas, entretanto, deixou de apresentar fundamentação concreta para a elevação do patamar, o que é vedado pela Súmula n. 443/STJ.

Nessa esteira de raciocínio, reduz-se o patamar de elevação da pena dos apelantes na terceira fase do processo dosimétrico, para o patamar mínimo de 1/3 (um terço), e reforma-se a pena dos apelantes nos termos a seguir.

Considerando-se que os apelantes se insurgem tão somente contra a pena aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, a presente reanálise parte da segunda fase do processo dosimétrico da pena dos apelantes.

Na segunda fase da dosimetria da pena dos recorrentes restou fixado o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente as causas de aumento, referentes ao uso de arma e ao concurso de agentes (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), após a reforma deste patamar realizada nesta análise, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
aos recorrentes.

As penas dos recorrentes devem ser cumpridas inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 29 de setembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0006333-06.2016.8.14.0401
APELANTES:
RAFAEL PEREIRA DA SILVA e RICARDO CLEYTON NASCIMENTO DE CASTRO

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
RAFAEL PEREIRA DA SILVA
e
RICARDO CLEYTON NASCIMENTO DE CASTRO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, ambos à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 15/03/2016, por volta das 15h30min, no Conjunto Ariri, Quadra 01, Bairro do Quarenta Horas, os denunciados
RAFAEL PEREIRA DA SILVA
e
RICARDO CLEYTON NASCIMENTO DE CASTRO
, subtraíram para si, mediante o emprego de arma branca (facas), coisa móvel alheia, uma motocicleta modelo NXR BROS ESD, cor vermelho, placa OSX 3271; um relógio de pulso; um aparelho de telefone celular e uma quantia em dinheiro, da vítima Bruno Diego Souza.

Consta ainda que em fase inquisitiva a vítima reconheceu os denunciados como autores do roubo, bem como estes confessaram o crime.

A denúncia fora recebida em 24/06/2016. (fl. 12)

Às fls. 95 e 98, fora decretada a revelia dos réus/apelantes.

Às fls. 112/117-v, consta a sentença combatida.

Inconformados,
RAFAEL PEREIRA DA SILVA
e
RICARDO CLEYTON NASCIMENTO DE CASTRO
interpuseram recurso de Apelação (fl. 136), com razões recursais às fls. 140/147.

Aduzem que inexistem provas nos autos suficientes para a condenação destes pelo delito objeto do presente processo, sobretudo em razão de o reconhecimento dos apelantes não ter sido realizado na forma do art. 226, do CPP.

Asseveram que o patamar das majorantes de uso de arma e concurso de agente fora aplicado de forma equivocada, pois o Juízo de origem não se utilizou de fundamentação idônea para aplicá-lo em 2/5 (dois quintos), pelo que requer a redução do aumento para o mínimo de 1/3 (um terço).

Às fls. 148/152,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reformado o patamar das majorantes para o mínimo legal, em atenção à Súmula n. 443/STJ.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 153)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que seja afastada a majorante pelo uso de arma branca, ante a
novatio legis in mellius
advinda com a Lei n. 13.654/2018, com a consequente redução do patamar referente às majorantes, bem como reduzindo-se a pena final dos recorrentes. (fls. 158/163)

É o relatório, que ora submeto à revisão
.

Belém/PA
, 29 de setembro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não há o que se falar em absolvição dos recorrentes, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado perpetrado pelos recorrentes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 23 - Autos Apensos) e Auto de Entrega (fl. 24).

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo da vítima e da testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou com a prisão dos recorrentes, sendo ambas uníssonas no sentido de que a vítima reconheceu os recorrentes como os autores do roubo, os quais subtraíram da vítima objetos pessoais e sua moto.

Vejamos as narrativas prestadas em Juízo (mídia audiovisual fl. 87):
Infere-se do
depoimento do ofendido Bruno Diego Souza
, que no dia do crime, ao sair da casa de uma cliente foi abordada, em um beco, por dois elementos, um deles posteriormente identificado por Rafael, que o ameaçava com uma faca, enquanto que seu comparsa Ricardo retirava seus pertences. Em seguida os acusados fugiram levando também sua motocicleta que passou a ser pilotada por Ricardo estando Rafael na garupa, sendo que dois dias depois do crime recebeu uma ligação da polícia notificando a recuperação da motocicleta e prisão dos réus, quando então se dirigiu a delegacia de polícia reconhecendo os denunciados como os autores do crime. Por ocasião da audiência o ofendido reconheceu o réu Rafael, presente ao ato processual, quando ratificou ser a pessoa que portava a faca durante a empreitada criminosa. Também reconheceu o denunciado Ricardo, através de fotografia constante às fls. 08 dos autos.
A testemunha policial, Luiz Carlos Cordovil da Silva
, relatou que foi acionado pelo CIOP para dar apoio a um tenente que teria efetuado a prisão dos denunciados, sendo que ao chegar no local constatou que a motocicleta que os denunciados utilizavam era produto de roubo, sendo encaminhados à delegacia de polícia para os devidos procedimentos, onde a vítima, após acionada, compareceu e reconheceu os réus como autores de um assalto que ocorreu dias antes.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando alinhada às demais provas dos autos, como
in casu
.

Por fim, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera no presente caso, em que o Juízo de origem se valeu de provas judicializadas para fundamentar a condenação dos apelantes.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja observância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado. (...)
(STJ. AgRg no AREsp 375.887/RJ, Ministro Relator: JORGE MUSSI, QUINTA TURMA. Julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)
DO PLEITO PELA REFORMA DO PATAMAR DAS MAJORANTES PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO)

Ab initio
, cumpre esclarecer que, em que pese a Douta Procuradoria de Justiça tenha se manifestado pelo afastamento da majorante pelo uso da arma branca, ante a ante a
novatio legis in mellius
advinda com a Lei n. 13.654/2018, não merece prosperar o posicionamento, pois à época do delito (15/03/2016), bem como a quando da prolação da sentença (16/11/2017), estava em vigor a Lei anterior, a qual considerava perfeitamente o uso da arma branca como majorante no delito de roubo.

E, apesar de a Lei n. 13.654/2018, ter afastado o uso da arma branca como majorante, isso somente ocorreu por um erro técnico legislativo, o que fora ajustado pela Lei n. 13.964/2019, atualmente em vigor, a qual inseriu o inciso VII, no §2º, do art. 157, do CPB, considerando novamente o uso da arma branca para a incidência da majorante, logo, não havendo o que se falar em afastamento da majorante pelo uso da arma branca.

Todavia, assiste razão à defesa dos apelantes ao pleitear pela redução do patamar aplicado às majorantes, haja vista que para elevar a pena dos apelantes em 2/5 (dois quintos) em razão das majorantes, o Juízo
a quo
tão somente se referiu a quantidade de majorantes reconhecidas - duas, entretanto, deixou de apresentar fundamentação concreta para a elevação do patamar, o que é vedado pela Súmula n. 443/STJ.

Nessa esteira de raciocínio, reduz-se o patamar de elevação da pena dos apelantes na terceira fase do processo dosimétrico, para o patamar mínimo de 1/3 (um terço), e reforma-se a pena dos apelantes nos termos a seguir.

Considerando-se que os apelantes se insurgem tão somente contra a pena aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, a presente reanálise parte da segunda fase do processo dosimétrico da pena dos apelantes.

Na segunda fase da dosimetria da pena dos recorrentes restou fixado o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente as causas de aumento, referentes ao uso de arma e ao concurso de agentes (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), após a reforma deste patamar realizada nesta análise, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
aos recorrentes.

As penas dos recorrentes devem ser cumpridas inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
DOU-HES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o patamar das majorantes aplicadas aos apelantes para o mínimo de 1/3 (um terço), em inteligência à Súmula n. 443/STJ, com a consequente redução da pena dos apelantes para o
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, devendo estas serem cumpridas inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 29 de setembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator